Tribunal: STJ
Processo: 0031723-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978703 - PR (2025/0031723-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SILVANA APARECIDA RIBAS GODIN (PRESO)
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA RAMOS - PR099291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DESTACADO
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a prisão preventiva do recorrente pelo suposto
habeas corpus
cometimento do crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão
preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
da conduta delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta da conduta
e a quantidade de droga apreendida, ou se é possível a substituição por
medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 3,895 kg de maconha, em contexto de organização criminosa,
que indicam a periculosidade da agente.
5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como
primariedade, é insuficiente para revogar a prisão preventiva quando há
elementos que justificam a medida extrema.
Documento eletrônico VDA50200547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c486fa6a-4d1d-4330-865b-8874aa1a40a5

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas é insuficiente para acautelar o meio social, dada a gravidade do
delito e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga
apreendida, indicando a periculosidade da agente. 2. Circunstâncias pessoais
favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos
que justificam a medida extrema. 3. Medidas cautelares alternativas são
insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem pública estão
presentes".

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c486fa6a-4d1d-4330-865b-8874aa1a40a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 978703 - PR (2025/0031723-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SILVANA APARECIDA RIBAS GODIN (PRESO)
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA RAMOS - PR099291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DESTACADO
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a prisão preventiva do recorrente pelo suposto
habeas corpus
cometimento do crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão
preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
da conduta delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta da conduta
e a quantidade de droga apreendida, ou se é possível a substituição por
medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 3,895 kg de maconha, em contexto de organização criminosa,
que indicam a periculosidade da agente.
5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como
primariedade, é insuficiente para revogar a prisão preventiva quando há
elementos que justificam a medida extrema.
Documento eletrônico VDA49897018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 209ec93f-737a-4565-afec-8c3985c45571

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas é insuficiente para acautelar o meio social, dada a gravidade do
delito e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga
apreendida, indicando a periculosidade da agente. 2. Circunstâncias pessoais
favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos
que justificam a medida extrema. 3. Medidas cautelares alternativas são
insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem pública estão
presentes".

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVANA APARECIDA
RIBAS GODIN contra decisão que não conheceu do
e manteve a prisão
habeas corpus
preventiva da recorrente pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
A agravante alega que inexiste fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva, notadamente porque, embora expressiva a quantidade de droga
aprendida, cuida-se de maconha, entorpecente de menor potencial ofensivo, além das
condições pessoais favoráveis, de modo a afastar o encarceramento da agravante.
Pugna pelo provimento do recurso para a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
45-47, destaquei):
[...]
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei n. 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Como asseverou o ato coator, mostra-se imprescindível a manutenção da prisão
preventiva da paciente para garantia da ordem pública, especialmente pela extensa
investigação prévia e a apreensão de quantidade considerável de maconha (3,895 kg), em
contexto de organização criminosa.
No mais, como se sabe, "eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não obstam a
Documento eletrônico VDA49897018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 209ec93f-737a-4565-afec-8c3985c45571

segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva", sobretudo quando "as circunstâncias fáticas do crime, como a grande
quantidade de droga apreendida, dentre outros aspectos, podem servir de fundamentos para
o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à
ordem pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 917.817/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
19/8/2024
22/8/2024
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou
fundamentação idônea pautada na gravidade concreta da conduta delituosa perpetrada
pela recorrente, haja vista a "extensa investigação prévia e a apreensão de quantidade
considerável de maconha (3,895 kg), em contexto de organização criminosa..".
A quantidade dos entorpecentes confiscados, aliada ao contexto de
organização criminosa, evidenciam a maior censurabilidade do ato, servindo como
fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DO MATERIAL APREENDIDO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstradas a
presença de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade concreta da
medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a custódia cautelar da agravante foi decretada e mantida com base em
elementos concretos extraídos do caso, em razão da razoável quantidade de droga
apreendida (165,16g de maconha), aliada à apreensão de armamento (pistola calibre .380
com munições) e demais objetos (dichavadores, anabolizantes, seringa, agulhas e celular)
que demonstram propensão à criminalidade, evidenciando gravidade concreta da conduta e
risco de reiteração delitiva.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Documento eletrônico VDA49897018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 209ec93f-737a-4565-afec-8c3985c45571

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática
de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei 11.343/2006, e posse ilegal de munição,
conforme art. 12 da Lei 10.826/03.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de dinheiro
em espécie e munição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos para a prisão preventiva
do agravante e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que recomendam a custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são
fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais
favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que
recomendam a custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/03,
art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
28/3/2019
Noronha, Quinta Turma, DJe
.
11/4/2022
(AgRg no RHC n. 202.245/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 209ec93f-737a-4565-afec-8c3985c45571

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 978.703 / PR
Número Registro: 2025/0031723-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002625520258160000 00140983020248160130 140983020248160130 2625520258160000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA DA SILVA RAMOS
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA RAMOS - PR099291
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: SILVANA APARECIDA RIBAS GODIN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVANA APARECIDA RIBAS GODIN (PRESO)
ADVOGADA
: BRUNA DA SILVA RAMOS - PR099291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50167353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: c9def7a8-a86e-4144-8a36-439a699a235a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:39
Código de Controle do Documento: c9def7a8-a86e-4144-8a36-439a699a235a